Tribunal: TJDFT
Processo: 0722545-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. QUANTIDADE E NATUREZA. MACONHA. NOCIVIDADE MENOR. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. FRAÇÃO REDUTORA MANTIDA.
1. A materialidade e a autoria estão devidamente comprovadas nos autos, diante da confissão e demais provas colhidas, sendo o conjunto probatório suficiente para a manutenção da condenação da apelante.
2. A teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. 2.1. O Supremo Tribunal Federal, já assentou a conformidade constitucional do entendimento veiculado no enunciado sumular, por ocasião do julgamento do RE 597.270 QO-RG/RS e vem seguindo a mesma orientação em julgamentos posteriores. 2.2. Superior Tribunal de Justiça, embora tenha afetado o tema para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, tem mantido a mesma compreensão da súmula.
3. Segundo entendimento jurisprudencial, a natureza e quantidade de droga (circunstâncias mencionadas no artigo 42 da Lei 11.343/06) podem ser usadas para modular a fração de diminuição de pena quando da aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da LAD, desde que essas mesmas circunstâncias não tenham sido utilizadas em outras fases da dosimetria. 4.1. Mesmo que se trate de maconha, droga considerada de menor nocividade, a expressiva quantidade apreendida justifica a redução na fração mínima. Mantém-se, no entanto, a fração empregada na sentença, pois trata-se de recurso exclusivo da defesa.
4. Apelação criminal não provida.